Tribunal: TJMT
Processo: 1041713-60.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041713-60.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NAILSON PEREIRA LEITE - CPF: 631.002.151-68 (EMBARGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – EXISTÊNCIA – CORREÇÃO – CABIMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Demonstrado a contradição existente quanto a decisão proferida no acórdão embargado e, em sua parte dispositiva, cabível a correção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (id. n.º 176694185) opostos por BANCO DAYCOVAL S/A, em face do v. acórdão que:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
(id. 175812698)

O embargante aduz que: ‘Levando-se em conta que a sentença acolheu em parte apenas o pedido da parte autora para baixar a taxa de juros praticada no contrato entre as partes, não há outra condenação que remanesça ao banco Embargante.’.

Argumenta que pretende através dos presentes embargos, seja o acórdão devidamente esclarecido para eliminar contradição, eis que ao constar em seu dispositivo como dando parcial provimento ao recurso de apelação, leva à conclusão lógica de que o Embargante foi sucumbente em algum ponto da sentença, o que não ocorre como demonstrado acima.

Requer sejam os presentes recebidos, e, no mérito, acolhidos para sanar contradição no acórdão, eis que o acolhimento das razões de apelação esvazia o conteúdo condenatório da sentença, já que foi a única parte em que o banco Embargante sucumbiu.

Sem contrarrazões. (id. 177943673)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Embargos de Declaração (id. n.º 176694185) opostos por BANCO DAYCOVAL S/A, em face do v. acórdão que: POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. (id. 175812698)

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. ” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Considerando a alegação da Embargante passo ao aclaramento da decisão.

Onde se lê:

“Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, para manter a taxa mensal de juros aplicada ao contrato firmado entre as partes, mantendo a sentença nos demais pontos, tal como lançada.

É como voto.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO, DANOS MORAIS –CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Tratando-se o caso em apreço de contratação de Cartão de Crédito Consignado, e considerando que a parte autora e apelada não juntou provas hábeis a comprovar a abusividade das taxas aludidas, não há de se falar em revisão dos juros remuneratórios contratados, haja vista não ter se desincumbido de seu ônus probatório imposto pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.”

Leia-se:

“Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto, para manter a taxa mensal de juros aplicada ao contrato firmado entre as partes, mantendo a sentença nos demais pontos, tal como lançada.

É como voto.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO, DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PROVIDO.

Tratando-se o caso em apreço de contratação de Cartão de Crédito Consignado, e considerando que a parte autora e apelada não juntou provas hábeis a comprovar a abusividade das taxas aludidas, não há de se falar em revisão dos juros remuneratórios contratados, haja vista não ter se desincumbido de seu ônus probatório imposto pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.”.

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes embargos apenas para sanar a contradição apontada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023